Tribunal: TCU
Processo: 020.857/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2014 (no da TCE no sistema: 2008/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10682/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social, em desfavor da Sra. Elza Edilene Rebelo de Moraes, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2014, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 41 a 43) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 44); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 31/5/2015, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 24/11/2016 (peça 5), data em que foi elaborada a Nota Técnica 2110/2016-CPCRFF/CGPC/DEFNAS, que apontou a omissão no dever de prestar contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 17 da instrução, peça 41, p. 2 e 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Ofício 2717/2018/MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF, de 6/6/2018 (peça 13), que notifica o município, por intermédio de seu representante legal, acerca da omissão no dever de prestar contas, e a emissão da Nota Técnica 1654/2021-CGPC/DEFNAS/SGTF/SE/MCID, de 16/7/2021 (peça 18), que ratifica a omissão no dever de prestar contas, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à responsável e à Secretaria Nacional de Assistência Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.857/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elza Edilene Rebelo de Moraes (XXX.612.402-XX). 1.2. Entidade: Município de Marapanim/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.